Tribunal: STF
Processo: Rcl 54630
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, em que busca garantir, segundo as razões constantes da exordial, a autoridade da decisão por mim proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.343.875/RJ. Indica, para tanto, como ato reclamado, o decisum lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos na Apelação 0000034-70.2016.6.19.0100.



    Sustenta, em apertada síntese, que



    “[...] A presente Reclamação tem por objetivo sanar o grave equívoco cometido pela eminente Desembargadora Kátia Valverde Junqueira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, ao indeferir o pedido de sobrestamento do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0000034-70.2016.6.19.0100 (Operação “Chequinho”), formulado pela defesa técnica de Anthony Garotinho com amparo no posicionamento formado pela maioria da 2ª Turma desta Egrégia Suprema Corte no sentido de manter a concessão da ordem de habeas corpus nos autos do ARE nº 1.343.875. 



    A decisão violada pela douta Desembargadora foi proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no dia 14.03.2022, para decretar a nulidade da sentença que condenou o corréu Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves nos autos da ação penal nº 0000006-68.2017.6.19.0100, diante do reconhecimento imprestabilidade das provas que a fundamentaram, as quais também deram azo à ilegal condenação do Reclamante na ação penal conexa nº 0000034-70.2016.6.19.0100. 



    Posteriormente, o Ministério Público Federal apresentou agravo regimental do referido decisum e, no dia 01.07.2022, os Exmos. Ministros da Colenda 2ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal concluíram a apresentação de seus votos, de forma que o Ministro Relator Dr. Ricardo Lewandowski ratificou seu voto pelo improvimento do agravo, sendo acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. 



    Logo, embora o julgamento virtual do citado agravo se encerre somente no dia 05.08.2022, é inegável que firmou-se o posicionamento da maioria dos membros da 2ª Turma no sentido de manter a concessão da ordem de habeas corpus no ARE nº 1.343.875, o que torna imprestáveis as provas também usadas na ação penal eleitoral originária nº 34-70, impondo-se a nulidade da sentença condenatória lá proferida. 



    Isso porque, (i) os processos nº 6-68 e nº 34-70 são conexos (conexão probatória e intersubjetiva), ambos referentes à Operação “Chequinho” e oriundos do inquérito policial 236/16; (ii) Anthony Garotinho foi acusado pelos mesmos fatos imputados a Thiago Ferrugem, em concurso de agentes; (iii) a prova reconhecida como ilícita por este egrégio Supremo Tribunal Federal foi utilizada para embasar ambas as condenações; a defesa apresentou, em 03.05.2022, pedido de extensão do writ em favor do ora Reclamante, com fulcro no artigo 580 do CPP. 



    A extensão, contudo, ainda não foi apreciada por esta Corte, motivo pelo qual reiterou-se o pleito em 14.07.2022. 



    Não obstante, a eminente Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira determinou o prosseguimento do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0000034-70.2016.6.19.0100 (Operação “Chequinho”) na sessão realizada no dia 14.07.2022, reconhecendo, na decisão ora combatida, que a competência da Corte Regional Eleitoral está submetida ao Supremo Tribunal Federal, mas que o pedido de suspensão do julgamento dos embargos de declaração sob o fundamento de risco a prolação de decisões conflitantes não merece ser acolhido, pois já há maioria formada para que se mantenha o teor do julgamento de mérito do recurso criminal proferido pelo plenário do TRE/RJ. 



    Em outras palavras, a douta Magistrada afirmou que a situação jurídica do ora Reclamante já está consolidada por ocasião do acórdão prolatado quando do julgamento do recurso criminal, sendo os aclaratórios apenas a ratificação daquele julgado, e que a eventual concessão de extensão dos efeitos da decisão proferida por parte da Corte Constitucional é que promoverá inovação na órbita jurídica do processo originário. 



    [...]



    Pois bem. Com todo acatamento, a autoridade coatora desconsiderou (i) que o sobrestamento do julgamento dos Embargos de Declaração mostrava-se prudente diante do posicionamento firmado pela maioria dos membros da 2ª Turma do STF no sentido de manter a concessão da ordem de habeas corpus no ARE nº 1.343.875; e (ii) que o desprovimento dos aclaratórios resultou em condenação do Reclamante em segunda instância, com base em provas declaradas ilícitas nos autos do ARE nº 1.343.875, em flagrante violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, verifica-se que a negativa ao pleito do Reclamante nos autos do processo nº 0000034-70.2016.6.19.0100, desconsiderou completamente os termos da decisão proferida pela maioria da 2ª Turma desta Egrégia Suprema Corte no ARE nº 1.343.875, justificando-se, portanto, a interferência deste Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de suas decisões.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



     



    Na sequência, a defesa técnica reafirma a possibilidade de aplicação dos efeitos da citada decisão e a similitude dos mosaicos fáticos subjacentes constantes das ações penais movidas contra Thiago Ferrugem e o reclamante.



    Ademais, aduz que



    “[...] Ao indeferir o pedido de sobrestamento do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0000034-70.2016.6.19.0100, a eminente Desembargadora Kátia Valverde Junqueira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, infringiu a decisão proferida por pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE nº 1.343.875. 



    Como visto, a maioria dos ilustres Ministros que compõem a 2ª Turma deste Pretório Excelso fixou o posicionamento no sentido de manter a ordem de habeas corpus concedida no ARE nº 1.343.875, para reconhecer a ilicitude de planilhas utilizadas como prova na condenação do corréu Thiago Ferrugem, as quais também serviram de base para a sentença exarada em desfavor do ora Reclamante. 



    Não obstante o desprovimento dos referidos embargos de declaração pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro significar a ratificação da sentença condenatória em segunda instância, com base em provas já declaradas ilícitas, representando flagrante violação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a douta Desembargadora Eleitoral, com a devida vênia, optou por ignorar a autoridade do STF, dando prosseguimento ao processo nº 0000034-70.2016.6.19.0100, sob o argumento de que o pedido de suspensão do julgamento dos embargos de declaração sob o fundamento de risco a prolação de decisões conflitantes não merece ser acolhido, pois já há maioria formada para que se mantenha o teor do julgamento de mérito do recurso criminal proferido pelo plenário do TRE/RJ.



    Conforme dito alhures, a autoridade coatora deixou de considerar o posicionamento firmado pela a maioria dos membros da 2ª Turma do STF no sentido de manter a concessão da ordem de habeas corpus no ARE nº 1.343.875, o que torna imprestáveis as provas também usadas na ação penal eleitoral originária nº 34-70, impondo-se a nulidade da sentença condenatória lá proferida. 



    [...]



    Outrossim, o pedido defensivo se restringiu à suspensão do trâmite dos Embargos de Declaração, diante da possibilidade concreta de extensão dos efeitos decisão de concessão a ordem de habeas corpus no ARE nº 1.343.875 por este egrégio Supremo Tribunal Federal em favor do Reclamante. 



    [...]



    Por estes motivos, entende-se que, em respeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, deve ser determinado o sobrestamento da Apelação nº 0000034-70.2016.6.19.0100, em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral, até que seja apreciado o pedido de extensão formulado em favor do ora Reclamante nos autos do ARE nº 1.343.875.



    [...]



    No que tange à necessidade de concessão liminar, os requisitos cautelares estão, de pronto, demonstrados a partir do cotejo das afirmações aqui lançadas com os termos expostos na decisão ora reclamada. 



    O fumus boni iuris advém da demonstração cristalina da violação, pelo TRE-RJ, da decisão que concedeu ordem de habeas corpus no ARE nº 1.343.875, usurpando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como da concreta possibilidade de extensão de seus efeitos em favor do Reclamante.



    Por outro lado, o periculum in mora está amplamente consubstanciado na confirmação da sentença condenatória em segunda instância, com base em provas já declaradas ilícitas, representando flagrante violação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Não é despiciendo salientar que, atualmente, o Reclamante é filiado ao partido político União Brasil, sendo pré-candidato ao cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, para disputar o pleito que se avizinha em outubro de 2022. Logo, caso não seja concedido o sobrestamento pleiteado, haverá gravíssimo prejuízo pela incidência da inelegibilidade, como já vem sendo noticiado pela mídia.



    Portanto, o periculum in mora, reside, também, na iminência do prazo (20.07.2022) a partir do qual será permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual e distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput e Res.-TSE nº 23.609, art. 6º). 



    [...]



    No mais, em 15.08.2022 finda o prazo para os partidos políticos, federações e coligações requerem o registro de candidatos nas eleições de 2022, pleito em relação ao qual o Reclamante, figura pública do espectro político, detém o direito de participação regular, nos termos do artigo 14, da Constituição Federal, de forma que é impossível repetir-se a realização de sufrágio passado, exsurgindo assim a necessidade da concessão de medida liminar, a fim de evitar dano irreparável ao Reclamante. ” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Ao final, pede:



    “[...] o DEFERIMENTO da Medida Liminar, a fim de sobrestar os autos do Recurso Criminal nº 0000034-70.2016.6.19.0100, em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, até que seja proferida decisão sobre o pedido de extensão formulado em favor do ora Reclamante nos autos do ARE nº 1.343.875, restaurando a autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    Sem embargo, caso Vossa Excelência entenda pelo não cabimento da presente Reclamação, aventa-se a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista o flagrante constrangimento ilegal que recai sobre Anthony Garotinho. 



    IV. CONCLUSÃO



    Ao fio o exposto, pede-se, respeitosamente, o PROVIMENTO da presente Reclamação, para sobrestar o trâmite da Apelação nº 0000034-70.2016.6.19.0100, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, até que seja proferida decisão sobre o pedido de extensão formulado em favor do Sr. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira nos autos do ARE nº 1.343.875, em consonância com o que fora fixado pela maioria dos membros da Colenda 2ª Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal na decisão violada.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, descortina-se possível a dispensa da vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.



    Bem examinada a questão ora exposta, constato que a pretensão do reclamante veicula, pela via obliqua, a extensão dos efeitos da decisão monocrática por mim proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.343.875/RJ, quando concedi ao recorrente daqueles autos (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves) a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a anulação do édito condenatório no que concerne ao referido indivíduo. 



    Nesse panorama, reproduzo, desde logo, os trechos dos fundamentos da decisão que proferi nesta data naqueles autos (ARE 1343875/RJ), a fim de indeferir o pedido de extensão formulado pelo ora reclamante:



    “[...]



    Bem reexaminados os autos, entendo que a pretensão do requerente não comporta acolhimento, ao menos por ora, conforme será explicitado adiante. 



    Como é cediço, o deferimento de pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris: 



    ‘Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’ 



    [...]



    Como se nota, o dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fático-normativas: (i) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do paciente beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    Ademais, revela-se imprescindível a demonstração da identidade fática entre a situação do recorrente (ou paciente) e a do requerente. Em outras palavras, vedada a concessão da benesse legal quando os fatos subjacentes à pretensão – ancorada no art. 580 do CPP -, não se mostrarem semelhantes ao do mosaico fático em que foi concedida a ordem. 



    [...]



    Fixadas essas considerações iniciais, cumpre destacar, desde logo, que o ora peticionante não figura como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado em suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal 06- 68.2017.6.19.0076 (e-docs. 377/379). 



    Mas não é só. Em que pese a alegação no sentido de que o mosaico fático envolveria ações conexas (desmembradas) e concurso de agentes - uma vez que, segundo o peticionante, ancoradas nos elementos informativos coligidos no Inquérito Policial 236/2016 - cumpre sublinhar que os parcos elementos trazidos a lume não permitem concluir, ao menos por ora, que a situação do peticionante guarda a mínima similitude fática delineada pelo recorrente no presente recurso extraordinário, mais precisamente quanto ao comprometimento da higidez da prova coligida que teria ancorado a prolação da sentença condenatória. 



    Isso porque o peticionante deixou de apresentar nos presentes autos cópia da sentença e do acordão condenatório constante do processo criminal instaurado contra ele (Ação Penal 000034-70.2016.6.19.0100), inviabilizando, desse modo, o exame cognitivo acerca da utilização indevida dos dados extraídos, de forma heterodoxa, dos computadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, com a finalidade de alicerçar o édito condenatório. 



    Tal circunstância, a propósito, descortinou-se fundamental para a concessão do habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP e do art. 192 do Regimento Interno do STF – RISTF, no âmbito do recurso extraordinário. Veja-se: 



    [...]



    Como se nota, à míngua da apresentação de cópia das principais peças da AP 000034-70.2016.6.19.0100, não é possível antever que o material probatório comprometido (planilha), o qual serviu à condenação do recorrente (Thiago Ferrugem), tenha sido efetivamente utilizado para lastrear a sentença condenatória proferida em desfavor do peticionante. 



    Assim, do simples cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos, tenho que a situação jurídica do requerente, no presente mosaico fático, não é similar àquela do recorrente. 



    Some-se a isso um outro fundamento para o não acolhimento do pedido de extensão. Isso porque foi interposto recurso de agravo regimental pela PGR, anteriormente ao pedido de extensão deduzido pelo peticionante, visando a reforma do citado decisum. Iniciado o julgamento do recurso no Plenário Virtual da Segunda Turma, na sessão de 27/5/2022 a 3/6/2022, sobreveio pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    O julgamento foi retomado em 1º/7/2022, com previsão de conclusão em 5/8/2022. Nesse panorama, malgrado tenha sido formada uma maioria provisória (3 votos) para a manutenção da referida decisão, não é lícito antecipar a conclusão do julgamento. Sim, porque descortina-se possível, ao menos no campo abstrato normativo, a mudança do entendimento explicitados nos votos lançados pelos Ministros que compõe a Segunda Turma e, por consequência, o provimento do recurso do Parquet. 



    Daí porque, por corolário lógico, impõe-se o necessário acautelamento no exame do pedido de extensão dos efeitos da decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício - para determinar a anulação do édito condenatório em relação ao recorrente – sob pena de eventual usurpação de entendimento firmado pela Segunda Turma na conclusão do julgamento do agravo regimental. 



    Isso posto, indefiro o pedido de extensão formulado por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira nos termos da fundamentação supra.” (grifei)



    Convém rememorar, nessa linha de ideias, que o reclamante não figura como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente daquele feito (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme se extrai da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal Eleitoral local na Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076 (e-doc. 7) 



    Como se nota, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao recorrente do ARE 1.343.875/RJ, por ser ele, ao menos por ora, o beneficiado pela decisão indicada como paradigma. 



    Nesse panorama, sublinho que a jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e a decisão, aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).



    Aplicando este requisito formal ao pedido formulado pelo reclamante, observa-se que Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira sequer figurou como parte (ou beneficiário, ao menos por ora) da decisão indicada como paradigma, tampouco é réu, insista-se, nos autos da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076.



    Para que houvesse a extensão requerida, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a ato judicial reclamado e os paradigmas apontados. Em outras palavras, a decisão impugnada – que indeferiu a questão de ordem no julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito do julgamento da Apelação 000034-70.2016.6.19.0100 - deveria ter sido proferida no bojo da Ação Penal 06-68.2017.6.19.0076, e o paradigma apontado, no caso, o ARE 1.343.875/RJ, deveria beneficiar, pessoal e diretamente, o reclamante, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.



    Some-se a tudo isso que foi interposto agravo regimental pela Procuradoria-Geral da República visando a reforma do decisum que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, no ARE 1.343.875/RJ. 



    Iniciado o julgamento do recurso no Plenário Virtual da Segunda Turma, na sessão de 27/5/2022 a 3/6/2022, sobreveio pedido de vista do Ministro André Mendonça. O julgamento foi retomado em 1º/7/2022, com previsão de conclusão em 5/8/2022. Nesse panorama, malgrado tenha sido formada uma maioria provisória (3 votos) para a manutenção da referida decisão, não é lícito antecipar a conclusão do julgamento. Sim, porque descortina-se possível, ao menos no campo abstrato normativo, a mudança do entendimento explicitado nos votos lançados pelos Ministros que compõe a Segunda Turma e, por consequência, o provimento do recurso do Parquet. 



    Assim, uma vez constatados os referidos óbices ao conhecimento da pretensão do reclamante, concluo que o não cabimento da presente reclamação é, indene de dúvidas, medida que se impõe.



    Em face do exposto, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator